Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, na qual o Juízo a quo declinou de ofício da competência para a comarca de domicílio do autor.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sombrio/SC, trazendo como pano de fundo discussão sobre as regras de fixação de competência.
III. Razões de decidir.
3. As normas imperativas ou cogentes têm como característica a prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, cuja não observância acarreta prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não tolerando modificação dos critérios estabelecidos por intervenção das partes, razão pela qual são denominadas de competência absoluta. Por outro lado, as normas dispositivas, tem como característica atender ao interesse das partes, principalmente quanto ao exercício do direito de defesa, sujeitando-se às regras de prorrogação e derrogação de competência, razão pela qual são denominadas de competência relativa.
4. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa.
5. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional.
6. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação.
7. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF.
8. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
9. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC , são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios.
10. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. Há distinguishing em relação ao verbete sumular n. 33 do STJ e a questão posta nos presentes autos, vez que apesar de se tratar de competência territorial, sua natureza é absoluta.
11. Se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, diante de sua disfuncionalidade, como o até aqui exposto, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado, diante de sua natureza absoluta, mesmo que caracterizada como competência territorial.
11.1. Exemplo disso é o entendimento do STJ de que a competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta, cabendo ao consumidor ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, sendo inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015), ou seja, não é o critério territorial o fator determinante para definir que a competência é relativa, mas o interesse público que envolve a lide.
12. Destaco recente decisão da Ministra NANCY ANDRIGHI, no RECURSO ESPECIAL No 2121952 - DF (2024/0031731-0), na qual manteve o acórdão deste Tribunal de Justiça, o qual declinou da competência para o foro do domicílio dos consumidores, ora Agravantes, em razão de não ser possível a propositura da ação no foro em que prolatada a sentença (Justiça Federal do DF), por se tratar de competência ratione personae e estar em consonância com a orientação desta Corte Superior no sentido de que a competência para liquidação e cumprimento de sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a sentença da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou sucessores, não sendo dado ao consumidor a escolha de foro aleatório, entendimento que se aplica aos presentes autos.
IV. Dispositivo e tese.
13. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado.”